Tribunal: TJSP
Processo: 1023862-71.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Legitimidade passiva "ad causam" da Administradora de Benefícios – Legitimidade passiva da Unimed Fesp que não provou a cessão do plano da autora para a Central Nacional da Unimed e por aplicação do art. 109 do CPC/2015 – Cancelamento do plano por rescisão unilateral das requeridas – Corrés que não se desincumbiram do ônus de comprovar a inadimplência das mensalidades,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Legitimidade passiva "ad causam" da Administradora de Benefícios – Legitimidade passiva da Unimed Fesp que não provou a cessão do plano da autora para a Central Nacional da Unimed e por aplicação do art. 109 do CPC/2015 – Cancelamento do plano por rescisão unilateral das requeridas – Corrés que não se desincumbiram do ônus de comprovar a inadimplência das mensalidades, tampouco a regular notificação de rescisão – Autora que demonstrou o pagamento das mensalidades inclusive no mês do cancelamento - Afronta ao art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 – Cancelamento indevido – Dano moral – Ocorrência – Adequação do valor da indenização - Foi extra petita a condenação na continuidade do plano de saúde extinto até a data do novo contrato de plano de saúde com a Sul América, o que fica afastado, bem como a obrigação de emitir declaração de portabilidade - Não integrando a Sul América o polo passivo desta ação, não é possível qualquer condenação que a submeta a obrigação de fazer ou não fazer, em especial sobre portabilidade de carências na contratação de novo plano de saúde - Recursos providos em parte.